Tribunal: TJSP
Processo: 1016610-80.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Parte recorrente que, tendo ciência que a causa seria julgada antecipadamente, não se opôs nem pleiteou a produção de outras provas. Ação executiva fundada em instrumento de confissão de dívida. Alegação de que este contrato, originado a partir de outros anteriores, tem valor muito superior àqueles. Ausência de juntada dos

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Parte recorrente que, tendo ciência que a causa seria julgada antecipadamente, não se opôs nem pleiteou a produção de outras provas. Ação executiva fundada em instrumento de confissão de dívida. Alegação de que este contrato, originado a partir de outros anteriores, tem valor muito superior àqueles. Ausência de juntada dos contratos originais. Anuência com o julgamento antecipado da lide, mesmo sem que os referidos contratos anteriores fossem juntados aos autos. Pedido de reforma que não comporta acolhimento.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016610-80.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
STELA MARIS DE OLIVEIRA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e ISADORA DE
OLIVEIRA
ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDAÇÃO
VALEPARAIBANA DE ENSINO - FVE UNIVAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016610-80.2019.8.26.0577 -Voto no 33712 - RP
2
Voto no 33712
Processo no: 1016610-80.2019.8.26.0577
Apelante: Stela Maria de Oliveira e outra
Apelado: Fundação Valeparaibana de Ensino
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Parte recorrente que, tendo ciência que a causa seria
julgada antecipadamente, não se opôs nem pleiteou a produção de
outras provas. Ação executiva fundada em instrumento de
confissão de dívida. Alegação de que este contrato, originado a
partir de outros anteriores, tem valor muito superior àqueles.
Ausência de juntada dos contratos originais. Anuência com o
julgamento antecipado da lide, mesmo sem que os referidos
contratos anteriores fossem juntados aos autos. Pedido de reforma
que não comporta acolhimento.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r. sentença
de fls. 157/160, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução propostos
pelas apelantes, com o fim de reduzir a multa moratória de 10% para 2%, condenando-as,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Em suas razões recursais, a fls. 166/175, as embargantes aduzem,
resumidamente, que houve cerceamento de defesa, já que a ação versa sobre divergência de
cálculos dos valores da dívida escolar; que o MM. Juízo a quo deveria ter designado perito
para apurar, tecnicamente, o valor devido por elas, com base no que foi contratualmente
definido; que o contrato tem aplicação de tabela price, o que implica em juros compostos;
e, finalmente, que os embargos devem ser julgados totalmente procedentes.
Contrarrazões apresentadas a fls. 179/183
É o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não merece provimento.
A princípio, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma
vez que, cotejando os fatos arguidos pelas partes, acerca do negócio jurídico sub judice,
infere-se que a prova documental acostada aos autos é suficiente para solução do litígio,
sendo prescindível a produção de qualquer outro tipo de prova, inclusive a aventada perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016610-80.2019.8.26.0577 -Voto no 33712 - RP
3
técnica.
De destaque que, nos termos do artigo 370, caput e parágrafo único,
do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador determinar apenas as “provas
necessárias” para o julgamento do mérito, indeferindo “as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
Registre-se também que o artigo 77, inciso III, do Código de
Processo Civil, prescreve como dever das partes, de seus procuradores e de todos que
aqueles que de qualquer forma participem do processo “não produzir provas e não praticar
atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”.
Por outro lado, o caso dos autos refere-se a negócio jurídico
bancário e, assim sendo, na verdade, desnecessária era a produção da prova, bastando
interpretação contratual e a adequação das cláusulas ao que é admitido pelo direito positivo
pátrio.
A questão trazida à baila não necessita de outras provas a serem
produzidas, satisfazendo-se pela produção de prova documental. Nesse sentido: “Agravo
regimental. Recurso especial não admitido. Cerceamento de defesa. Julgamento
antecipado. 1. O julgador não está obrigado a decidir de acordo com as alegações das
partes, mas, sim, mediante a apreciação dos aspectos pertinentes ao julgamento, de acordo
com o seu livre convencimento, sendo certo que "não há falar em cerceamento de defesa,
por ausência de prova pericial, se o Acórdão recorrido demonstra que a matéria dependia
de interpretação do contrato" (REsp no 184.539/SP, 3a Turma, de minha relatoria, DJ de
06/12/99). Ademais, "a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se
submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada
caso" (AgRgAg no 80.445/SP, 3a Turma, Relator o Senhor Ministro Cláudio Santos, DJ de
05/02/96). 2. Agravo regimental desprovido”1 (o grifo não consta do original).
Ainda, não há que se falar da necessidade de produção de prova
pericial, pois basta a verificação da regularidade de suas cláusulas, mesmo porque “Não
caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova
requerida, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído
com provas suficientes para seu convencimento” (STJ - AgRg no AREsp 598.085/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/03/2015, DJe 07/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016610-80.2019.8.26.0577 -Voto no 33712 - RP
4
Desta forma, nota-se que, “in casu”, inexistiu qualquer espécie de
nulidade e, consequentemente, não houve violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, e ao
artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e aos artigos 369, 370 e 371 do
Código de Processo Civil.
Além disso, deve ser registado que a parte apenas fez requerimento
genérico de prova técnica em sua petição inicial.
Ora, a fls. 153 o MM. Juízo a quo determinou que a parte
manifestasse sua eventual concordância com o acordo oferecido pela embargada, dando
ciência que, caso manifestasse sua discordância, seria “proferida sentença com os
elementos dos autos” (fls. 153).
Em resposta a esta decisão, a parte autora apenas manifestou a sua
discordância com o referido acordo, requerendo o julgamento do feito nos seguintes
termos: “as Embargantes reiteram os argumentos e pedidos da inicial dos embargos bem
como os fundamentos de direito e jurisprudências, para julgá-lo procedente em sua
totalidade e, consequentemente, improcedente a execução proposta”.
Ou seja, mesmo tendo ciência de que o MM. Magistrado de
Primeiro Grau pretendia julgar a lide no estado em que se encontrava, a parte embargante
não manifestou qualquer discordância, tampouco requereu a produção da prova técnica,
motivando sua necessidade e pertinência.
Assim, com a devida vênia, descabido o seu pleito de anulação da r.
sentença por decorrência de suposto cerceamento de defesa, já que a parte sequer se opôs
ao julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa arguida
pelas apelantes.
No mérito, registre-se que a relação jurídica que une as partes
impõe a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem implicar em
qualquer espécie de violação às disposições consumeristas.
O MM. Juízo a quo, corretamente, já decotou a multa moratória
para o patamar de 2%, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
De resto, não há ilegalidades no contrato de confissão de dívida
firmado entre as partes, o qual consiste no título executivo extrajudicial objeto da execução
ora embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016610-80.2019.8.26.0577 -Voto no 33712 - RP
5
Os juros previstos contratualmente são de 1% ao mês, nos termos
artigo 406, do Código Civil, bem como a correção monetária pactuada, que deve se dar
pelo IGPM, não apresenta qualquer tipo de afronta às disposições consumeristas.
No mais, a alegação de que o contrato de confissão de dívida não
corresponde ao valor dos contratos que lhe deram origem, firmados anteriormente pela
apelante, não pode ser devidamente analisada, já que os contratos originais de concessão de
bolsa não foram juntados nestes autos.
No entanto, com todas as vênias, não pode alegar a apelante que a
ausência de juntada de tais documentos cerceou seu direito de defesa. Primeiro porque é de
se presumir que, quando da celebração, lhe foi entregue cópia de tais documentos. Segundo
porque, mesmo que a Instituição de Ensino, fornecedora de serviços, não tenha juntado os
contratos, conforme requerido na inicial, a autora não se opôs ao julgamento antecipado da
lide, anunciado pelo MM. Juízo a quo, a fls. 153, conforme já relatado.
Ou seja, concordar com o julgamento antecipado da lide e,
posteriormente, pedir sua anulação por cerceamento de defesa, ou pedir a procedência da
ação em razão de documento que, não fosse o julgamento antecipado com o qual a parte
recorrente anuiu, poderia ter sido juntado aos autos configura venire contra factum
proprium.
Com o devido respeito, não pode a parte embargante dizer que o
contrato de confissão de dívida juntado nos autos da ação executiva no
1013211-43.2019.8.26.-577 é abusivo, por não corresponder com os valores dos contratos
originais que lhe deram causa, e, ao mesmo tempo, concordar com o julgamento
antecipado da lide sem que tais contratos tenham sido juntados.
Desse modo, ainda que a Súmula 286 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça entenda ser possível a discussão de contratos que deram causa àquele
de confissão de dívida, tal análise não pode ser feita se os contratos originais não são
juntados aos autos.
Assim, por ter concordado com o julgamento antecipado da lide
sem que os contratos de origem que a parte alega serem essenciais para análise de
abusividade do débito constante no título executivo extrajudicial fossem juntados aos
autos, não resta outra solução senão o desprovimento do recurso.
É como tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016610-80.2019.8.26.0577 -Voto no 33712 - RP
6
São Paulo, a saber:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência
mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do
RITJSP). Cerceamento de defesa afastado. Apelante que
havia se manifestado nos autos afirmando expressamente não
ter mais provas a produzir. Preclusão lógica. Vedação de
recorrer do resultado expressamente requerido pela própria
parte. Princípios venire contra factum proprium e nemo
auditur turpitudinem allegans. Apelante que não comprovou
suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).
Sentença
mantida.
Honorários majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJ-SP, apelação no 1009078-07.2014.8.26.0100, rel. Des. L.
G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j.
02.12.2018).
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Cerceamento de
defesa não configurado - Anuência da autora quanto
ao julgamento antecipado da lide - Incompatibilidade com a
abertura da fase instrutória - Preclusão lógica - Apelo
improvido.
(TJ-SP, apelação no 1005628- 95.2017.8.26.0344, rel. Des.
Viana Cotrim, 26a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018).
Ação indenizatória por danos materiais e morais. I- Alegação
de cerceamento de defesa. Autor/apelante que dispensou a
produção
de
provas
em
audiência. Concordância com
o julgamento antecipado da lide. Não reconhecimento do
vício alegado. Precedente do STJ. II- Inobservância, na
espécie, do ônus estabelecido no art. 333, inciso I, do CPC.
Insuficiência de Boletim de Ocorrência a arrimar o
acolhimento da pretensão. Mero indício probatório que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016610-80.2019.8.26.0577 -Voto no 33712 - RP
7
reclama ressonância nas demais provas existentes nos autos.
Improcedência
da
ação
corretamente
decretada.
III-
Litigância de má-fé do apelante. Simples manejo de recurso
previsto em lei, sem o desabrido intuito protelatório. Pleito do
réu/apelado
não
atendido.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
(TJ-SP, apelação no 0036682-92.2010.8.26.0554, rel. Des.
Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j.
27.08.2013).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, para o montante de R$ 1.200,00.
Roberto Mac Cracken
Relator